Tribunal: TJMT
Processo: 1007502-49.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007502-49.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INGRID DA SILVA FACIM BENTO - CPF: 047.090.261-22 (RECORRENTE), EDSON DAVIDE GRANGEIRO - CPF: 979.895.501-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1007502-49.2023.8.11.0045.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente
:
INGRID DA SILVA FACIM BENTO.

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT), ESTADO DE MATO GROSSO E EDSON DAVIDE GRANGEIRO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/4/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. ADMISSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESNECESSIDADE DE CARTA ROGATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95, em ação de obrigação de fazer que visa à transferência de propriedade de veículo automotor, diante da não localização do réu após diversas tentativas de citação, havendo apenas informação genérica de residência no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a informação de residência do réu em país estrangeiro, desacompanhada de endereço completo, impede a citação por edital e torna obrigatória a expedição de carta rogatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 12.153/2009, em seu art. 6o, determina a aplicação das normas do Código de Processo Civil às citações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, admitindo todas as modalidades citatórias previstas no CPC, inclusive a citação por edital.

A existência de norma específica afasta a incidência restritiva da Lei no 9.099/95 quanto à vedação de citação editalícia.

O art. 256, II, do CPC autoriza a citação por edital quando incerto o local em que se encontra o réu, o que se configura quando há apenas indicação genérica de residência em país estrangeiro, sem endereço preciso.

A mera informação de residência no exterior não impede a citação por edital quando ausentes dados suficientes para viabilizar carta rogatória.

A expedição de carta rogatória exige endereço completo do citando, sendo inviável sua adoção quando inexistem elementos mínimos para cumprimento da diligência.

A determinação de carta rogatória sem endereço certo configura ato processual inútil, em afronta ao princípio da economia processual.

A jurisprudência do STJ admite a citação por edital de réu residente no exterior quando incerto seu endereço, dispensando a prévia tentativa de carta rogatória.

A realização de múltiplas diligências infrutíferas demonstra o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, legitimando a citação ficta.

A citação por meio eletrônico deve ser priorizada como medida mais célere e econômica, desde que haja confirmação de recebimento, podendo anteceder a citação por edital.

A extinção do processo sem resolução de mérito, diante da existência de meios viáveis de citação, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

A conduta evasiva do réu não pode gerar benefício processual, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o art. 6o da Lei no 12.153/2009 para admitir a citação por edital nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A indicação genérica de residência do réu no exterior, sem endereço completo, caracteriza local incerto e autoriza a citação por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC. 3. A expedição de carta rogatória é desnecessária quando inexistem elementos mínimos para sua efetivação. 4. A citação eletrônica pode ser utilizada previamente, desde que haja confirmação de recebimento, como medida compatível com os princípios da celeridade e economia processual. 5. A extinção do processo sem resolução de mérito é indevida quando há meios juridicamente viáveis para a formação válida da relação processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 12.153/2009, art. 6o; Lei no 9.099/95, art. 51, II, e art. 55; CPC, arts. 4o e 256, II; Resolução CNJ no 18/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2145294/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.06.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1001500-63.2021.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 350859879, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer visando a transferência de propriedade de motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, placa NPK-0018, vendida pela autora ao réu Edson Davide Grangeiro em março/2022, sem que este procedesse à transferência registral junto ao DETRAN/MT.

Após diversas tentativas frustradas de citação do réu em endereços no Brasil (13 diligências infrutíferas), a autora informou que o réu estaria residindo em Portugal, onde teria constituído empresa, requerendo citação eletrônica por e-mail e, subsidiariamente, por edital.

A sentença recorrida indeferiu ambos os pedidos, sob os fundamentos de que: a) a citação por e-mail seria inválida sem confirmação inequívoca de recebimento; b) a citação por edital seria inviável porque o réu não estaria em local "
incerto e desconhecido
", mas em Portugal; e c) a necessidade de carta rogatória seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que: 1) os sistemas modernos de e-mail permitem confirmação de recebimento; 2) a mera indicação de país estrangeiro, sem endereço completo, equivale a paradeiro incerto; e 3) a Lei no 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública) remete expressamente ao CPC quanto às citações, permitindo citação por edital.

O Estado de Mato Grosso e o Detran/MT
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a informação de que o réu estaria residindo em Portugal,
sem endereço completo
, impede a citação por edital e torna obrigatória a expedição de carta rogatória, o que seria incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se pela Lei no 12.153/2009, que estabelece em seu art. 6o: "
Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil
".

Essa remissão expressa ao CPC diferencia os Juizados da Fazenda Pública dos Juizados Comuns (Lei no 9.099/95), permitindo a utilização de todas as modalidades citatórias previstas no diploma processual geral, inclusive a citação por edital.

Nesse sentido, a Turma Recursal deste Tribunal já decidiu:

RECURSO INOMINADO. JUÍZO A QUO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
DEMANDA AJUIZADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o DA LEI N.o 12.153/2009. CITAÇÃO EDITALÍCIA POSSÍVEL. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por autor que teve sua ação extinta, sem resolução do mérito, sob o fundamento de impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a citação por edital é admissível no rito do Juizado Especial da Fazenda Pública e se houve diligência suficiente do autor para localização da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a demanda tramite em Juizado Especial Cível, trata-se de matéria afeta à Fazenda Pública, aplicando-se, portanto, a Lei n.o 12.153/2009, nos termos do artigo 1o, II, da Resolução n.o 004/2014/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. O artigo 6o da Lei n.o 12.153/2009 prevê expressamente a aplicação das normas do Código de Processo Civil às citações, o que autoriza, de forma inequívoca, a utilização da citação por edital
.

5. Não há falar em aplicação subsidiária do artigo 18, § 2o, da Lei n.o 9.099/95 nesse ponto, uma vez que há norma específica e expressa que trata da matéria na Lei n.o 12.153/2009.

6. O autor demonstrou diligência na tentativa de localização do requerido, com diversas buscas em endereços obtidos por meios oficiais, como INFOSEG e SIEL, o que justifica o esgotamento de meios para a citação pessoal.

7. A negativa de citação por edital, diante da situação concreta, compromete o direito de acesso à justiça e representa formalismo incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

8. Precedentes desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitem expressamente a citação por edital nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com autorização para a citação por edital do requerido, nos termos dos artigos 256 e seguintes do Código de Processo Civil.

10. Tese de julgamento: Aplica-se o artigo 6o da Lei n.o 12.153/2009 às citações nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo admissível a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização da parte requerida por outros meios.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.153/2009, arts. 1o, 6o e 27; Código de Processo Civil, arts. 256 e seguintes; Lei n.o 9.099/95, art. 55; Resolução TJMT n.o 004/2014/TP, art. 1o, II
.

Jurisprudência citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1000127-09.2017.8.11.0012, Primeira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 12/07/2022; TJMT, Agravo de Instrumento n.o 1024678-45.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 18/11/2024.

(N.U 1001500-63.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (grifei).

Quanto à caracterização de "
lugar incerto
", necessário destacar que o art. 256, II, do CPC autoriza a citação por edital "
quando desconhecido ou incerto o lugar em que se encontre
" o réu.

No caso concreto,
embora haja informação de que o réu estaria em Portugal, não há endereço completo que viabilize a citação pessoal
. O único elemento disponível é um cartão empresarial com e-mail genérico,
sem indicação de logradouro, número ou cidade específica
.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Jr. que o local de citação é considerado incerto quando, embora seja possível identificar o território em que se encontra o citando, não se dispõe de seu endereço específico (Curso de Direito Processual Civil. 21a edição. Editora Jus Podivm).

Desse modo, incerto o endereço do demandado,
seja no Brasil ou no exterior
, admite-se a citação por edital, nos termos do art. 256, inciso II, do CPC.

Ressalta-se que a mera circunstância de o reclamado residir no exterior não autoriza, por si só, a citação por edital. No entanto,
se o endereço do demandado em país estrangeiro for incerto, aplica-se o art. 256, II, do CPC, que permite a citação por edital, sem necessidade de expedição de carta rogatória
.

A jurisprudência tem entendido que a mera indicação de país estrangeiro, desacompanhada de endereço preciso, equivale a paradeiro incerto. Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a incerteza quanto ao endereço autoriza a citação editalícia, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA

NULLITATIS.
AUSENCIA DE CITAÇÃO
. CARTA ROGATÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO
. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O propósito recursal é decidir (a) se a informação de que o réu reside no exterior é motivo suficiente para promover citação por edital e (b) qual o parâmetro para se estabelecer o valor da causa em ação de “querela nullitatis”
.

3. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital.

4. A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória.

5. Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória.

(...)

9. Recurso especial conhecido e, desprovido, com majoração de honorários.
(STJ, REsp 2145294/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.6.2024) (grifei).

No presente caso, foram realizadas 13 tentativas de citação em diversos endereços no Brasil, todas frustradas. As buscas em sistemas oficiais (INFOSEG, SIEL, SISREG, SISBAJUD) não localizaram o endereço atual do réu.
A informação de que estaria em Portugal é
genérica
, sem dados que permitam a expedição de carta rogatória
.

A carta rogatória pressupõe a indicação de
endereço completo
do citando no país estrangeiro, conforme exige a Resolução CNJ no 18/2005.
Sem esse dado essencial
,
a carta seria devolvida pela autoridade estrangeira por falta de elementos para sua execução
.

Determinar a expedição de carta rogatória sem endereço completo seria ato processual inútil, em violação ao princípio da economia processual que rege os Juizados Especiais.

Quanto à citação por e-mail, embora os sistemas modernos permitam confirmação de leitura, verifica-se que essa modalidade deve ser tentada antes da citação por edital, como medida mais célere e econômica.

O e-mail empresarial indicado (contato@ediconstrução.com) está vinculado à atividade profissional do réu, sendo meio idôneo para a comunicação processual.

Assim, caso haja confirmação de leitura ou resposta, a citação estará perfectibilizada. Do contrário, procede-se à citação por edital.

Necessário esclarecer que a extinção do processo sem resolução de mérito, quando há meios processuais viáveis para o prosseguimento do feito, contraria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC).

A recorrente é assistida pela Defensoria Pública, o que evidencia sua hipossuficiência. Impedir o acesso à tutela jurisdicional por questão meramente procedimental, quando a lei permite expressamente a citação por edital, violaria o direito fundamental de ação (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).

Ademais, o réu adotou conduta evasiva, recusando-se a se identificar quando contatado e mudando sucessivamente de endereço. Não se pode permitir que essa conduta gere benefício processual, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao interpretar restritivamente o art. 256, II, do CPC, equiparando "
lugar incerto
" a "
país desconhecido
", e ao desconsiderar a remissão expressa da Lei no 12.153/2009 ao Código de Processo Civil.

A citação por edital é juridicamente viável, processualmente adequada e está em consonância com os princípios que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, conforme fundamentação acima.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026